Tribunal: CARF
Processo: 10875.723411/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723411/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.436 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CAB METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS que incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões
legais, resulta no lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a
dedução dos créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos
pelo contribuinte; deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também
sem previsão legal.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.435, de 15 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10875.721663/2016-00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723411/2015-26
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP tendo por objeto crédito de IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). O despacho decisório indeferiu o pedido
de restituição e não homologou a compensação. Abaixo reproduzo a ementa do referido
despacho decisório:
Assunto: Compensação
Ementa:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. QUOTA IMPOSTO SOBRE
A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
Impossibilidade de utilização dos créditos de PIS e
COFINS, calculados no regime da não cumulatividade,
como exclusão da base de cálculo da IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) e
conseqüente apuração de pagamento indevido ou a
maior. Ato Declaratório Interpretativo SRF no 03, de 29
de março de 2007.
Decisão: INDEFERIMENTO dos Pedidos de Restituição.
NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas
pelo contribuinte. Aplicação de multa isolada conforme
disposições contidas na Lei no 9.430, artigo 74, parágrafo
17.
Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em que alega o seguinte:
1) Afirma que está sujeita à tributação do PIS e da COFINS não cumulativos,
conforme o disposto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (com as alterações
advindas posteriormente). Alega que esta forma de tributação teria criado uma
nova materialidade tributária, qual seja, a incidência do IRPJ e da CSLL sobre
os créditos de PIS e COFINS oriundos das aquisições de determinados bens e
serviços. Tal exigência implicaria no desrespeito ao princípio da neutralidade
tributária e no gravame indevido de uma subvenção de investimento,
verdadeira natureza jurídica dos créditos não cumulativos de PIS e COFINS;
2) Após demonstrar a forma da contabilização de tais créditos como redutores do
custo das mercadorias/serviços adquiridos, conclui que, por essa sistemática,
ocorrerá um aumento do resultado contábil e, consequentemente, aumento do
lucro real, base de incidência do IRPJ e da CSLL;
3) Argui que o art. 3o, parágrafo 10, da Lei no 10.833/2003, possibilitaria a
exclusão destes créditos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no caso das
empresas optantes pelo lucro real, quando menciona que os valores dos
créditos não constitui receita bruta da pessoa jurídica.
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta
da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

4) No caso do PIS, a Lei no 10.637/2002 não traria expressamente essa
disposição, porém, por analogia, essa regra também deve ser aplicada ao
respectivo tributo;
5) Assim, conforme o acima exposto, os créditos oriundos da não cumulatividade
dessas contribuições teriam sido afastados do conceito de receita bruta.
Portanto, “se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado
mediante a dedução da receita bruta dos custos e despesas, os créditos de PIS
e COFINS não devem ser considerados para fins de tributação”; cita diversas
decisões de Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal no mesmo
sentido de seu entendimento;
6) Defende que a exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL também é possível a partir do entendimento de que tais
créditos se revestem da característica de “Subvenção para Investimentos”,
receitas sobre as quais não se admite a incidência de tais tributos; cita
acórdãos do CARF a respeito do tema específico das subvenções para
investimento;
7) Por fim, cita também duas decisões judiciais em relação a não inclusão dos
créditos de PIS e COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que proferiu acórdão negando-lhe provimento.
Não se conformando com a decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário, através do qual argui o seguinte:
1) Preliminarmente, argui que teria juntado farta documentação a comprovar o
crédito que alega possuir e que, diante do não reconhecimento do direito
creditório, deveria o julgamento ser convertido em diligência;
2) No mérito, repete ipsis litteris o conteúdo da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente argui a necessidade de baixar os autos em diligência,
haja vista que o direito creditório não teria sido reconhecido a par de ter juntado aos
autos farta documentação que comprovaria a existência do crédito.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

Totalmente descabida e até incompreensível a arguição da Recorrente pretendendo
sejam os autos baixados em diligência. Não há motivos para tal, mesmo porque o direito
creditório foi indeferido por questões puramente de direito. Ademais, a baixa dos autos
em diligência é prerrogativa do Julgador diante da necessidade do aclaramento de
determinados aspectos relativos à demanda, o que não é o caso.
Portanto, voto por rejeitar a solicitação de diligência.
No mérito, vimos no Relatório que o recurso repetiu fielmente os mesmos termos da
manifestação de inconformidade, sem inovar em relação a ela, deixando de dialogar
com a mesma. Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento
Interno do CARF, para transcrever abaixo os fundamentos de fato e de direito adotados
pela decisão primeva, acolhendo-os como minhas razões de decidir por estarem
perfeitamente de acordo com o meu entendimento em relação à matéria em discussão.
14. Inicialmente, é de se ressaltar que as decisões administrativas e judiciais
transcritas ou citadas na impugnação não modificam o presente voto, por não
terem efeito vinculante, servindo apenas como referências para argumentação da
defesa, não sendo capazes, portanto, de mudar o entendimento que aqui se expõe.
15. Entendo que a contribuinte se equivoca na interpretação da legislação quando
menciona que a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base
de cálculo do IR e da CSLL para as empresas optantes do sistema não-
cumulativo está prevista no artigo 3o, parágrafo 10, da Lei 10.833/2003.
16. Ora, a legislação citada afirma textualmente que o valor dos créditos
apurados de acordo com o artigo 3o não constitui receita bruta da pessoa jurídica,
servindo somente para dedução do valor devido da contribuição.
17. Vejamos o que dispõe Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 3, de 29
de março de 2007, vinculante para a Administração Tributária Federal:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins),apurados no regime não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do
valor devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão
constituir-se simultaneamente em direito de crédito e em custo de
aquisição de insumos, mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no
registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como
ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento
diverso do previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado,
inclusive no que se refere à postergação do recolhimento do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da CSLL
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins em contrapartida à conta de receita. (grifei)
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

18. Vejo que a interpretação da RFB está em sintonia com o que prevê a
legislação. Ela reafirma que os créditos de PIS e Cofins decorrentes da apuração
não-cumulativa não são receita bruta da pessoa jurídica, conforme inciso I acima
transcrito.
19. De fato, o inciso II é consequência lógica do inciso I. Esse prevê
expressamente que esses créditos não são hipóteses de exclusão do lucro líquido,
na apuração do Lucro Real. Não se pode autorizar a exclusão de créditos de PIS
e Cofins uma vez que eles sequer constituíram receita da contribuinte, já que só
tem sentido excluir um valor que tenha sido originariamente incluído ou, mais
precisamente, sido computado na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica. O
que não foi o caso porque os referidos créditos sequer estão incluídos dentre os
ingressos que compõem a receita bruta da pessoa jurídica.
20. O Decreto-Lei no 1.598, de 1977, prevê, da seguinte forma, a possibilidade de
exclusão de valores do Lucro Líquido do Exercício:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
(...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro
líquido do exercício:
(...)
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
tributária, não sejam computados no lucro real;
(...)
21. Ou seja, só podem ser excluídos, valores que foram incluídos na apuração do
lucro líquido.
22. Não prospera a afirmação da contribuinte de que esses créditos de PIS e
Cofins estariam computados no lucro real da contribuinte. O ADI, já transcrito, é
claro no sentido de ser vedado o registro dos créditos da Cofins e da contribuição
para o PIS em contrapartida à conta de receita e que, por outro lado, o valor dos
créditos de PIS e Cofins apurados no regime não-cumulativo não podem
constituir-se simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de
insumos, mercadorias e ativos permanentes, de forma a reduzirem o valor do
lucro líquido, pois o procedimento técnico contábil recomendável consiste no
registro dos créditos da Cofins e da contribuição para o PIS como ativo fiscal
(Art.2o do referido ADI).
23. As soluções de consulta citadas pela contribuinte simplesmente reforçam a
tese de que os créditos de PIS e Cofins apurados na sistemática da não-
cumulatividade não compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nada além
disso.
24. Também não procede a alegação de que no entender da contribuinte o crédito
fiscal da Contribuição para o PIS e da COFINS, concedido com o intuito de
neutralizar a sua incidência, deve ser considerado como transferência de capital
ou, na denominação dada pela legislação tributária, subvenção para investimento.
25. A subvenção para investimento, como o próprio nome diz, refere-se a
incentivos concedidos pelo poder público, inclusive os de natureza tributária
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

como forma de implantação ou modernização de empreendimentos econômicos
(Art. 38, § 2o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
26. De forma alguma os créditos de PIS e Cofins se enquadram nesse conceito.
Esses créditos não estão vinculados a qualquer contrapartida de implantação ou
modernização de empreendimentos econômicos. Há a necessidade absoluta da
correspondência entre os incentivos recebidos e a aplicação dos recursos para a
caracterização das subvenções para investimento.
27. Menciona ainda a contribuinte na sua manifestação de inconformidade sobre
o afastamento da multa isolada. Ocorre que nesse processo não se encontra
lançada a multa isolada, que será analisada no processo próprio
(10875.722405/2016-32).
Conclusão
28. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
de forma a NÃO reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, NÃO
homologar
as
Dcomps
nos
14990.81745.171214.1.3.04-1090,
04817.68560.300714.1.3.04-6018,
29325.20090.250414.1.3.04-6670
e
30886.87837.291014.1.3.04-9682, de forma a ratificar a decisão recorrida .
Além de inexistir previsão legal específica, clara e literal para a redução da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL pretendida pela Recorrente, trago à colação o Acórdão no
1201-001.782 – 2a Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, proferida no
processo no 10875.901028/2015-15, de titularidade da própria Contribuinte e relatado
pela Ilustre Conselheira Eva Maria Los, através do qual fica evidente a impropriedade
da tese exposada pela Recorrente. Referido processo recebeu recurso voluntário idêntico
ao que estamos a analisar nos presentes autos.
12. A partir das Leis no 10.637, de 2002, no 10.833, de 2003, as empresas que
optam, ou que são obrigada à tributação do IRPJ e CSLL pelo regime do lucro
real, devem apurar os valores a recolher de PIS e Cofins, no regime de não-
cumulatividade, que consiste, no seguinte cálculo:
a. Débito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre a receita bruta;
b. Crédito - PIS/Cofins, apurados mediante as alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente, sobre dispêndios relacionados no art. 2o da Lei no
10.833, de 2003;
c. PIS/Cofins a recolher: Débito (-) Crédito
13. A apuração do lucro líquido, que após ajustes, é base de apuração de IRPJ e
CSLL:
a. Receita Bruta (-) Débito de PIS/Cofins - isto é, a apuração do lucro
líquido parte da receita bruto, da qual se deduz o valor total do Débito de
PIS/Cofins, apurado conforme explicado no item precedente.
b. resulta que o Crédito, embutido no valor do Débito, está deduzido,
conforme pleiteia a Recorrente.
14. Para melhor esclarecer, apresenta-se exemplo numérico da apuração da
contribuição a pagar pelo contribuinte:
a. Receita bruta hipotética - R$ 1.000,00
b. Débito de PIS - 1,65% x 1.000,00 = R$16,50
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

c. Insumos hipotéticos sobre os quais pode ser aproveitado crédito -
R$600,00
d. Crédito de PIS - 1,65% x 600,00 = R$9,90
e. PIS a pagar - 16,50 (-) 9,90 = R$6,60
15. Demonstra-se a seguir a apuração, de forma simplificada, da base de cálculo
de IRPJ e CSLL:

16. E em seguida, se demonstra que equivale a deduzir os créditos, bem como o
valor que o contribuinte pagou:

17. No caso da Cofins, o procedimento é o mesmo, variando apenas a alíquota.
18. Fica evidente que o pleito do contribuinte seria de deduzir mais uma vez os
créditos, ou seja, resulta em duplicidade de dedução, o que não está previsto na
legislação.
19. Cabe esclarecer que o §10, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e o ADI n° 3,
de 2007, visaram esclarecer que o aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins,
não deve ser tratado como redução de custo ou como subvenção para custeio,
dado que estes últimos são considerados receita tributável; o mesmo comentário
se aplica à jurisprudência que a Recorrente colacionou.
Assim, além da ausência de previsão legal para a redução da base de cálculo pretendida,
o acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara acima, demonstra de forma
clara e didática que os créditos de PIS e COFINS, devidamente escriturados, já tem o
efeito de reduzir a base de cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSLL, à medida que
compõem a apuração do lucro líquido do exercício. Portanto, autorizar sua dedução na
apuração do lucro real consistiria, na verdade, em dupla redução da base de cálculo dos
respectivos tributos (IRPJ e CSLL).
Também por conta desse raciocínio, além dos argumentos já expendidos na decisão
recorrida, é absolutamente improcedente a tese “inovadora” de que tais créditos se
constituiriam em hipótese de subvenção para investimento.
Apenas para conhecimento, o acórdão no 1201-001.782 – 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF sequer foi objeto de recurso, estando o respectivo
processo atualmente arquivado.
Por todo o exposto, voto por rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.436 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.723411/2015-26

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar o pedido de
realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital